Tribunal: CARF
Processo: 13558.721954/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 31/05/2008, 31/07/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721954/2011-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Embargante
DELFI CACAU BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 31/05/2008,
31/07/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício quanto à omissão sobre o capítulo
referente ao “produto não ser destinado à alimentação humana”, sem imprimir-lhes efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão 3302-006.048 que, reformou em parte o acórdão no 3302-005.097, para dar parcial
provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento em relação às notas fiscais no 753,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763,764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 778, 779, 780, 783, 784, 785, 786, 787, 788, e 789, nos termos das ementas abaixo:
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 31/05/2008,
31/07/2008 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721954/2011-66
Fl. 6892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721954/2011-66

O Mandado de Procedimento Fiscal MPF não estabelece regra de competência
na atuação do Auditor-Fiscal na realização do lançamento, mas tão somente normas
procedimentais quanto ao gerenciamento das atividades de fiscalização.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 31/05/2008,
31/07/2008 a 31/12/2008
APURAÇÃO DE CREDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE
CEREALISTAS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que as operações sob análise foram realizadas sem a
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, cabível, portanto, o
cálculo e a utilização de créditos básicos apurados pelo adquirente da mercadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 31/05/2008,
31/07/2008 a 31/12/2008
APURAÇÃO DE CREDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE
CEREALISTAS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que as operações sob análise foram realizadas sem a
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, cabível, portanto, o
cálculo e a utilização de créditos básicos apurados pelo adquirente da mercadoria.
***
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Segundo a Embargante, há nos acórdãos indicados contradição, omissões e erro
material, nos seguintes termos:

i)
A contradição se configura uma vez que o voto vencedor do Acórdão no 3302-
005.097 consignou que não existe prova de que os fornecedores
sejam cerealistas, o que por si só afastaria a suspensão, sendo que a
menção de suspensão nas notas fiscais não produziria efeito algum.
ii)
As omissões seriam quanto à não manifestação sobre a prova produzida nos
autos mediante laudo técnico, de que o produto não é destinado à
alimentação humana, bem como omissão quanto à análise e
manifestação sobre o fato de que o chocolate, posição NCM 18.06,
não consta do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, o que afastaria a
suspensão. Alega, ainda, omissão quanto à caracterização da
suspensão como isenção, pelo fato de ser obrigatória, o que
implicaria o creditamento nos termos do inciso II do §2o do artigo
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e

Fl. 6893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721954/2011-66

iii)
alega erro material nos autos, posto que não existem notas fiscais
mencionadas nos autos, mas sim nas páginas mencionadas.
Nos termos do despacho de fls. 6.887-6.890, os Embargos de Declaração foram
parcialmente admitidos para sanar as omissões alegadas pela Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, os vícios admitidos no despacho de
admissibilidade dizem respeito as seguintes omissões:
(i)
quanto ao fato do produto não ser destinado à alimentação humana, seja pelo
laudo técnico produzido nos autos, seja pela argumentação de que o chocolate
da posição NCM 18.06 não consta do artigo 8o da Lei no 10.925/2004;
(ii)
quanto à caracterização da suspensão como isenção, pelo fato de ser
obrigatória, o que implicaria o creditamento nos termos do inciso II do §2o do
artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Contudo, entendo que somente a primeira omissão deve ser objeto de análise,
considerando que no voto vencedor do acórdão no 3302-005.097 o relator tratou da matéria
atinente a caracterização da suspensão ter ou não caráter obrigatório, a saber:
Referidas notas fiscais foram emitidas pelos próprios fornecedores da
Recorrente que prestaram informações contrárias a fiscalização, entretanto, por
inexistir qualquer processo ou ato declarando a irregularidade desses documentos,
entendo que as informações contidas nas NF ́s devem prevalecer em relação as
declarações prestadas por aqueles fornecedores.
Ressalta-se, por oportuno, que no entendimento deste relator, a suspensão à
época dos fatos não era obrigatória e dependia do requisito previsto na norma
anteriormente citada. Diante disso, verifica-se que a ausência de menção expressa
sobre a suspensão das contribuições nas NF ́s, autoriza o contribuinte apurar e
utilizar os créditos básicos relativos as aquisições de mercadorias objeto dos autos.
Ou seja, a questão acerca da caracterização da suspensão foi objeto de análise no
voto vencedor, inexistindo, assim, a omissão a ser sanada.
Quanto a primeira omissão, a questão deve ser sanada nos seguintes termos.
Inicialmente, insta esclarecer que o redator do voto vencedor do acórdão no 3302-
005.097 havia dado provimento ao recurso voluntário da Embargante para cancelar
integralmente o Auto de Infração, considerando que as operações sob análise foram realizadas
sem a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, sendo, assim, passível de
utilização de créditos básicos apurados pelo adquirente da mercadoria.
Para o redator do voto vencedor, a premissa utilizada para dar provimento ao
recurso voluntário foi no sentido de que somente para os casos onde restou ausente a menção
expressa de aquisição das mercadorias com suspensão de PIS e COFINS, o contribuinte teria
Fl. 6894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721954/2011-66

direito de apurar o crédito, argumento autônomo que, por si só, era suficiente ao provimento do
recurso voluntário.
Com efeito, a Recorrente acostou aos autos cópias da Notas Fiscais que
comprovam que as mercadorias discriminadas nos referidos documentos foram
vendidas sem a suspensão da incidência, posto que ausente as informações
concernentes a suspensão nas notas ficais, a teor da previsão contida no parágrafo 2o,
artigo 2o, da IN 660/2006:
"§2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve
constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, com especificação do dispositivo legal correspondente".
Referidas notas fiscais foram emitidas pelos próprios fornecedores da
Recorrente que prestaram informações contrárias a fiscalização, entretanto, por
inexistir qualquer processo ou ato declarando a irregularidade desses documentos,
entendo que as informações contidas nas NF ́s devem prevalecer em relação as
declarações prestadas por aqueles fornecedores.
Ressalta-se, por oportuno, que no entendimento deste relator, a suspensão à
época dos fatos não era obrigatória e dependia do requisito previsto na norma
anteriormente citada. Diante disso, verifica-se que a ausência de menção expressa
sobre a suspensão das contribuições nas NF ́s, autoriza o contribuinte apurar e
utilizar os créditos básicos relativos as aquisições de mercadorias objeto dos autos.
(...)
Em um primeiro momento, o voto vencedor, ao dar provimento total ao recurso
voluntário com fundamento suficiente, tornou desnecessária a abordagem da matéria tida por omissa.
Contudo, ao julgar os embargos e entender que parte das provas indicavam a ocorrência da venda
com suspensão, deveria ter o voto vencedor analisado as demais matérias.
Neste seara e, com finalidade de suprir a omissão apontada pela Embargante, peço
vênia para a adotar as razões já explicitadas no voto vencido, como causa de decidir, a saber:
Da mesma forma, dissolve-se a alegação da impugnante de que o cacau por ela
adquirido circularia em amêndoas e não in natura, o que afastaria a conclusão do
autuante. A prevalecer seu entendimento, somente as vendas do fruto inteiro do cacau
seriam alcançadas pela suspensão da exigibilidade das contribuições, quando se sabe
que o maior valor do fruto está exatamente nas amêndoas que são vendidas. Ademais,
quando a Lei n° 10.925, de 2004, e a IN SRF n° 660, de 2006, versam sobre o cacau,
tratam do código NCM 1801, que se refere ao “cacau inteiro ou partido, em bruto ou
torrado”. Inexiste a ressalva pretendida pela impugnante, de que a legislação não a
alcançaria por não se tratar de venda de cacau em natura.
A impugnante alega, também, que a mercadoria por ela produzida não se
destina a alimentação humana ou animal, mas sim à industrialização. Para tanto,
anexa Laudo Técnico (fls. 248/2762) em que se conclui que “através das definições
que faz dos produtos derivados do cacau em seu estágio inicial de industrialização
(esmagamento) onde se encontram os produtos supra mencionados (líquor de cacau,
manteiga de cacau e pó de cacau), estes não possuem características ou sequer
condições para o consumo humano e apesar de apresentarem grau alimentício *, não
se destinam ou atendem a legislação brasileira para consumo humano_ direto, sendo
necessário primeiro uma próxima fase de industrialização destes na preparação de
chocolates e outros produtos como confeitos, misturas e pré-misturas”.
Porém, improcede tal alegação, pois ainda que seja necessária posterior
industrialização, até resultar no chocolate, o liquor de cacau, a manteiga de cacau e
Fl. 6895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721954/2011-66

o pó de cacau têm como destino final a alimentação humana, conforme se verifica,
inclusive, da lista de compradores dos produtos produzidos pela autuada.(grifei)
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente dos Embargos de Declaração
para sanar o vício de omissão, contudo, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 6896
DF CARF MF
Documento nato-digital